Tribunal: TJDFT
Processo: 0729914-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729914-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0708524-50.2022.8.07.0018. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. A propósito, a informação a respeito da ausência de bens pertencentes ao recorrente, suscetíveis de penhora, data de período superior a 1 (um) ano (Id. 61783959). De igual modo, verifica-se que após o aludido lapso temporal foi determinado a constrição do valor de R$ 10.197,75 (dez mil cento e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), aos 19 de janeiro do corrente ano (Id. 61781758). Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator